Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM C/C SUCESSÃO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADO COM SUCESSÃO DE BENS JÁ SENTENCIADA – AUSENTE A HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “a” do CPC – EFEITOS DA SUSPENSÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE – RECURSO PROVIDO.
O art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Considerando que a ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem já foi sentenciada, não mais subsiste a prejudicialidade externa alegada, razão pela qual o feito deve retomar o regular processamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002073-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MARINA AMELIA DA SILVA - CPF: 582.028.461-53 (AGRAVANTE), LUIS ROSALINO DE MORAES - CPF: 166.336.010-34 (AGRAVADO), SHEILA DINIZ DE ANDRADE - CPF: 021.797.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS ROSALINO DE MORAES (AGRAVADO), LUIS ROSALINO DE MORAES - CPF: 166.336.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024